Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734364-21.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS MOURA GONCALVES, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos verifico que que o assistente de acusação (id 16421786/PDF: 243) não foi intimado para contra-arrazoar o recurso defensivo. Dessa feita, intime-se, pois, o assistente de acusação, nos termos do art. 275 do RITJDF. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 16 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador